Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-31.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Impugnação à gratuidade. Inexistência de elementos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência financeira do autor. Manutenção do benefício. Preliminar rejeitada. Responsabilidade civil. Transferências via pix. Golpe do investimento. A responsabilidade das instituições financeiras e de pagamento é objetiva, mas pode ser elidida mediante prova de culpa exclusiva do consumidor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Impugnação à gratuidade. Inexistência de elementos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência financeira do autor. Manutenção do benefício. Preliminar rejeitada. Responsabilidade civil. Transferências via pix. Golpe do investimento. A responsabilidade das instituições financeiras e de pagamento é objetiva, mas pode ser elidida mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Transações realizadas pelo próprio autor, com uso de credenciais pessoais e biometria, não havendo invasão de sistema, vazamento de dados ou falha técnica detectável pela instituição de origem. Inexistência de fortuito interno. Fraude operou-se por engenharia social, fora do perímetro de controle dos bancos. Movimentações compatíveis com o histórico de uso do cliente, o que afasta o dever de bloqueio preventivo automático. Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi acionado e logrou êxito parcial. Ausência de restituição integral justificada pela inexistência de saldo nas contas destinatárias, circunstância inerente à operacionalidade do sistema pix. Configuração de fortuito externo por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. Sucumbência. Demandas conexas. Cumulação da verba honorária fixada em cada uma das ações não deve exceder o limite máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Sentença de improcedência mantida, com majoração da verba honorária. Recurso desprovido, com observação.